Tribunal: TJDFT
Processo: 0729179-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 197709047, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0711967-72.2023.8.07.0018, proposto por ANA PAULA GUIMARAES e DAVI ESPÍRITO SANTO DE SOUZA (agravados/exequentes), que rejeitou a impugnação do DF e homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial. Em suas razões recursais (ID 60728438), o agravante/executado sustenta, em síntese, que a discussão, na hipótese em apreço, versa sobre o índice de correção monetária aplicável à condenação a partir da promulgação da Emenda Constitucional 113/2021. Alega que, nos termos dos argumentos trazidos pela decisão recorrida, a aplicação da taxa Selic deverá se dar sobre o montante do débito (principal + correção + juros) e não apenas do principal corrigido (principal + correção), sendo que, dessa forma, há nítido equívoco quanto à aplicação da SELIC, uma vez que a SELIC já engloba os juros e a correção monetária. Se a SELIC engloba juros em seu cálculo, a incidência cumulada da Selic com juros configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito, o que claramente causa indevida majoração dos valores discutidos. Argumenta que, por ser um índice composto, servindo como indexador de correção monetária e juros moratórios, veda-se que haja a sua incidência sobre juros. Prática que acarreta o anatocismo. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, suspendendo o andamento do feito na origem até a decisão final deste recurso e, no mérito, requer o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, determinando que a SELIC incida apenas sobre o principal corrigido (principal + correção) e não sobre o principal corrigido mais juros, tal como determinado pela decisão recorrida. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há a decisão combatida que rejeitou a impugnação do DF e homologou os cálculos da contadoria judicial. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, no que diz respeito à ilegitimidade da parte exequente, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.